Tribunal: STJ
Processo: 0001456-08.2014.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044315 - RO
(2025/0335439-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MARCELO REIS LOUZEIRO
ADVOGADOS
: IGOR HABIB RAMOS FERNANDES - RO005193
CASSIO ESTEVES JAQUES VIDAL - RO005649
BRUNO VALVERDE CHAHAIRA - RO009600
GUSTAVO SANTANA DO NASCIMENTO - RO011002
RAFAEL DIOGO LEMOS - RO014436
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREPARO.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO.
DESERÇÃO.

SÚMULA 187/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Na hipótese, o recorrente foi intimado para fins de regularização do
preparo, em dobro, porque não restou comprovado o recolhimento do
valor devido. Consoante destacado pela Corte de origem, diante da não
regularização do preparo, com recolhimento dos valores em dobro,
impõe-se a deserção. Incide ao caso a Súmula 187/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA54950612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:54
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 59ea79f7-a3e0-429e-95e4-530099ac0593

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54950612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:54
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 59ea79f7-a3e0-429e-95e4-530099ac0593

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044315 - RO
(2025/0335439-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MARCELO REIS LOUZEIRO
ADVOGADOS
: IGOR HABIB RAMOS FERNANDES - RO005193
CASSIO ESTEVES JAQUES VIDAL - RO005649
BRUNO VALVERDE CHAHAIRA - RO009600
GUSTAVO SANTANA DO NASCIMENTO - RO011002
RAFAEL DIOGO LEMOS - RO014436
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREPARO.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO.
DESERÇÃO.

SÚMULA 187/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Na hipótese, o recorrente foi intimado para fins de regularização do
preparo, em dobro, porque não restou comprovado o recolhimento do
valor devido. Consoante destacado pela Corte de origem, diante da não
regularização do preparo, com recolhimento dos valores em dobro,
impõe-se a deserção. Incide ao caso a Súmula 187/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54284896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:37
Código de Controle do Documento: c24fc86d-47a5-4140-a43b-cd68128dcc46

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
3.804):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREPARO.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. CONHEÇO DO AGRAVO
PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO
SÚMULA 187/STJ.
ESPECIAL.
O agravante alega inaplicabilidade da
no presente
Súmula 187/STJ,
caso.
Com impugnação.
É o relatório.

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Isso porque, na hipótese, o recorrente foi intimado para fins de
regularização do preparo, em dobro, porque não restou comprovado o
recolhimento do valor devido (fl. 3.726).
Como destacado pela Corte de origem (fl. 3.736-3.738), como não
houve a regularização do preparo, com recolhimento dos valores em
dobro, impõe-se a deserção.
Documento eletrônico VDA54284896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:37
Código de Controle do Documento: c24fc86d-47a5-4140-a43b-cd68128dcc46

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no
sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato
de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do
do
art. 1.007
Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o
CPC/2015.
amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro
quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)
" (AgInt no
Rel. Min. Og Fernandes, Segunda
REsp 1.856.622/RS,
Turma, DJe de
.
24/6/2020)
À propósito, os seguintes precedentes (com grifos nossos):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO
JUDICIAL DE VEÍCULO EM VIRTUDE DE INDISPONIBILIDADE
DE BENS DECRETADA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE
. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO
ADMINISTRATIVA
RECURSO.
IRREGULARIDADE
NO
PREPARO.
PREVIAMENTE
INTIMADA.
AUSÊNCIA
DE
. [...]
REGULARIZAÇÃO
I - Na origem, trata-se de embargos de terceiro ajuizada pelo ora
Agravante contra decisão em ação de improbidade que determinou o
bloqueio do bem, impedindo a transferência para o nome da parte. Na
sentença julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a sentença foi
mantida. No STJ, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão
que não conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao
seu conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante
repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Ao contrário do que afirma o agravante, embora regularmente
intimada para sanar referido vício, não regularizou, porquanto o preparo
foi realizado em desacordo com o disposto na Resolução do STJ vigente
à época da interposição do recurso, a qual dispõe que o recolhimento
das custas judiciais e do porte de remessa e retorno dos autos será
realizado mediante o sistema de GRU Cobrança, emitida após o
preenchimento do formulário eletrônico disponível no sítio do Tribunal
(http://www.stj.jus.br/).
III - Nessa oportunidade, a parte fez constar nos autos o recolhimento
do preparo por meio da guia de recolhimento GRU Simples (fl. 219), e
não das guia de recolhimento GRU Cobrança, como determinado na
citada resolução.
IV - Não há possibilidade legal para uma segunda intimação para
regularizar vício do qual não se observou as determinações da
primeira intimação.
[...]
Documento eletrônico VDA54284896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:37
Código de Controle do Documento: c24fc86d-47a5-4140-a43b-cd68128dcc46

Portanto, o recurso especial não foi devida e oportunamente
preparado. Incide, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ,
o que leva à deserção do recurso.
[...]
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.884.275/AL,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
27/10/2025.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DE CUSTAS. REGULAR INTIMAÇÃO PARA
SANAR O VÍCIO.
§§ 2o E 4o, DO CPC. ASSISTÊNCIA
ART. 1.007,
JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DO DEFERIMENTO
DO BENEFÍCIO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 187/STJ.
1. Na hipótese, as razões de recurso especial não vieram instruídas com
a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo comprovante de
pagamento. Apurada a deficiência na instância ordinária, a parte foi
intimada para sanar o vício, nos termos do
§§ 2o e 4o, do
art. 1.007,
CPC, ocasião em que se limitou a afirmar ser beneficiária da justiça
gratuita.
2. "A parte que não comprova o preparo no momento da
interposição do recurso deve ser intimada, nos termos do art. 1.007,
§§ 2o e 4o, do CPC, para a regularização do vício. Intimada, a parte
deve demonstrar, no prazo designado: (i) ser beneficiária da
gratuidade da justiça ao tempo da interposição, (ii) ter comprovado
o preparo no momento do protocolo do recurso, ou (iii) o
recolhimento na forma determinada na intimação. Mesmo após a
intimação para que regularizasse o vício apontado, não houve a
comprovação do recolhimento do preparo no prazo assinalado, o
" (AgInt no
que atrai a Súmula n. 187 do STJ
REsp n. 1.978.398/RN,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
24/10/2022,
3/11/2022)
3. Independentemente da concessão da benesse na ação principal, é
responsabilidade da parte agraciada com a justiça gratuita fazer prova
dessa condição nos demais incidentes processuais, sob pena de ter
decretada a deserção do recurso. 4. Agravo interno não provido. (AgInt
no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp 2.286.131/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
26/6/2023,
29/6/2023.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
PREPARO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA. DESERÇÃO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 187/STJ.
NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 1973.
Documento eletrônico VDA54284896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:37
Código de Controle do Documento: c24fc86d-47a5-4140-a43b-cd68128dcc46

II - No âmbito da competência recursal do Superior Tribunal de Justiça,
a efetivação do preparo, composto de custas e porte de remessa e
retorno, deve ser feita no tribunal de origem, no prazo e no ato da sua
interposição, cabendo à parte recorrente a juntada aos autos das guias e
respectivos comprovantes de recolhimento, consoante a Súmula n. 187
desta Corte e o
caput, do Código de Processo Civil de 1973.
art. 511,
III - No caso, verifica-se que as partes recorrentes não apresentaram a
guia de recolhimento e o respectivo comprovante referentes às custas
judiciais e locais, sem demonstração da ocorrência de justo
impedimento ou amparo na
razão pela qual são
Súmula n. 484/STJ,
desertos os recursos.
IV - Recursos Especiais não conhecidos.
(
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 1.685.360/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
15/5/2018,
18/5/2018.
Sendo assim, é de rigor o reconhecimento da deserção. Incide ao
caso a

Súmula 187/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54284896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:37
Código de Controle do Documento: c24fc86d-47a5-4140-a43b-cd68128dcc46

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.044.315 / RO
Número Registro: 2025/0335439-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014560820148220001 14560820148220001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO REIS LOUZEIRO
ADVOGADOS : IGOR HABIB RAMOS FERNANDES - RO005193
CASSIO ESTEVES JAQUES VIDAL - RO005649
BRUNO VALVERDE CHAHAIRA - RO009600
GUSTAVO SANTANA DO NASCIMENTO - RO011002
RAFAEL DIOGO LEMOS - RO014436
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCELO REIS LOUZEIRO
ADVOGADOS : IGOR HABIB RAMOS FERNANDES - RO005193
CASSIO ESTEVES JAQUES VIDAL - RO005649
BRUNO VALVERDE CHAHAIRA - RO009600
Documento eletrônico VDA54842829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:46
Código de Controle do Documento: 951a6de3-f9e8-48db-ba11-397fe6e8017b

GUSTAVO SANTANA DO NASCIMENTO - RO011002
RAFAEL DIOGO LEMOS - RO014436
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:46
Código de Controle do Documento: 951a6de3-f9e8-48db-ba11-397fe6e8017b